Tribunal: TJPA
Processo: 0017734-21.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017734-21.2010.8.14.0301

APELANTE: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A

APELADO: LUIS CARLOS SILVA MENDONCA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.

AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. MAGISTRADO JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO PORQUE RESTOU CLARO QUE INCONFORMISMO DO REQUERENTE NÃO DIZ RESPEITO A VÍCIO NA REALIZAÇÃO DA ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO, MAS TÃO SOMENTE AO VALOR DA AVALIAÇÃO, O QUE É INCABÍVEL NESTA AÇÃO. ARBITROU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. EMBARGOS DE TERCEIRO NÃO PODEM SER USADOS PARA IMPUGNAR VALOR DE AVALIAÇÃO DE BEM. HONORÁRIOS DEVEM RECAIR SOBRE O VALOR REAL DO BEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I –
Analisando detidamente os autos verifico que o apelante se utilizou dos embargos de terceiro para impugnar a avaliação realizada em bem hipotecado para si, por considerá-la abaixo do valor real, sustentando ser necessária nova avaliação para garantir a satisfação de seu crédito.

II –
Apesar de não ser parte no processo que penhorou o bem, embargante foi devidamente intimado da realização do leilão judicial e permaneceu inerte, dessa forma, sendo garantido seu direito de preferência, não havendo qualquer prejuízo.

III –
Quanto aos honorários advocatícios, verifico que o autor atribuiu o valor da causa de acordo com valor que considera ideal para o bem em litígio, valor esse que o juiz utilizou para arbitrar em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios. Assim, por apreciação equitativa, entendo que os honorários advocatícios devem recair sobre o valor real do bem, o valor que consta na avaliação que não foi modificada por esta ação.

IV -
Recurso conhecido e provido parcialmente, apenas para reformar a sentença quanto aos honorários advocatícios, que devem recair sobre o valor do bem, mantendo a sentença recorrida no demais aspectos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0017734-40.2010.8.14.0301

APELANTE: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A

ADVOGADO: AUGUSTO CESAR BEZERRA LINS SILVA

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: LUIS CARLOS SILVA MENDONCA

ADVOGADO: LUIS CARLOS SILVA MENDONCA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposta por
CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A
, nos autos de Ação de Embargos de Terceiro, proposta em face de
LUIS CARLOS SILVA MENDONCA
.

Narra a inicial que: 1) o apelado possui um título executivo judicial oriundo de execução de honorários advocatícios contra Industria e Comércio de Madeiras Caçula LTDA e seus representantes, processo no qual requereu

penhora de um imóvel; 2) ocorre que o imóvel indicado pelo apelado já estava hipotecado ao embargante/apelante; 3) o embargante foi notificado da realização da primeira e segunda praça, no entanto, discorda da realização da hasta pública para venda do imóvel, bem como do valor da avaliação do bem, que considera inferior as outras avaliações judiciais realizadas. Requereu liminarmente a suspensão do leilão e do processo de execução que atingiu o bem já penhorado, no mérito, pleiteou que seja determinada nova realização de avaliação do bem por perito judicial.

Contestação apresentada (ID 1375017 - Pág. 8).

Despacho determinando nova avaliação do bem (ID 1375026 - Pág. 2).

Sentença proferida (ID 1375038 - Pág. 2), onde o magistrado
julgou
improcedente o pedido, sob os seguintes argumentos: 1) que inconformismo do requerente não diz respeito a um eventual vício na realização da arrematação do imóvel penhorado, mas tão somente ao valor da avaliação; 2)

que fora admitido pelo próprio autor que este foi devidamente intimado da realização do leilão judicial e, assim, restou plenamente assegurado seu direito de preferência em relação ao bem; 3) que o intuito do autor foi atribuir nova avaliação ao imóvel executado e assegurar que a futura alienação judicial assegure seu crédito, o que, todavia, não é admissível mediante os embargos de terceiro; 4) que fora oportunizado às partes no processo de Exceção de Pré-Executividade o direito à manifestarem-se acerca da avaliação e não foi apresentada qualquer oposição, portanto, não há óbice para que arrematação judicial seja realizada com base no valor apurado. Ao final, arbitrou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Apelação interposta pelo embargante (ID 1375039 - Pág. 2), onde sustenta o recorrente que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos:
1) que a sentença desconsiderou a avaliação do bem de fls. 265/290 (ID 1375028 - Pág. 2), a qual foi requerida pelo juízo diante da discrepância de valores; 2) que os honorários sucumbenciais deveriam ser aplicados com base no valor da efetiva avaliação do imóvel e não sobre o valor da causa, visto que, a sentença manteve o valor anteriormente discutido, ou seja, R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). Requereu acolhimento total dos embargos de terceiro, mantendo a avaliação realizada e afastamento de condenação em honorários sucumbenciais, alternativamente, que se leve em consideração o valor do bem imóvel, não o da causa.

Contrarrazões apresentadas (ID 1375040 - Pág. 2).

É o relatório. Peço julgamento.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0017734-40.2010.8.14.0301

APELANTE: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A

ADVOGADO: AUGUSTO CESAR BEZERRA LINS SILVA

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: LUIS CARLOS SILVA MENDONCA

ADVOGADO: LUIS CARLOS SILVA MENDONCA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De plano, vale ressaltar que o recurso em análise foi interposto na vigência do NCPC (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Ausentes preliminares, passo a análise meritória.

MÉRITO:

O recorrente sustenta que a sentença desconsiderou a avaliação do bem de fls. 265/290 (ID 1375028 - Pág. 2), a qual foi requerida pelo próprio juízo e os honorários sucumbenciais deveriam ser aplicados com base no valor da efetiva avaliação do imóvel e não sobre o valor da causa.

Analisando detidamente os autos verifico que o apelante se utilizou dos embargos de terceiro para impugnar a avaliação realizada em bem hipotecado para si, por considerá-la abaixo do valor real do imóvel, sustentando ser necessária nova avaliação para garantir a satisfação de seu crédito.

Posto isso, necessário se faz transcrever um conceito acerca do instituto, dado por Humberto

Theodoro Júnior no Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 701:

No direito pátrio, os embargos de terceiro visam resguardar àquele que, não integrando determinada relação processual, vê-se diante da
constrição judicial de seu patrimônio
resultante de decisão proferida naquela mesma relação processual. O procedimento permite proteger tanto a propriedade como a posse e podem fundamentar-se quer em direito real, quer em direito pessoal, dando lugar apenas a uma cognição sumária sobre a legitimidade ou não da apreensão judicial. Pode servir, também, para
excluir a constrição de determinado bem do próprio executado, mas que foi dado em garantia real a um terceiro (na relação entre o credor e o devedor executado) que não participou do processo no qual houve dita constrição.

Acrescenta-se que o bem em comento foi hipotecado em favor do embargante, mas posteriormente, foi penhorado em favor do embargado em processo distinto, aparentemente se enquadrando nas hipóteses de utilização de embargos de terceiro, no entanto, da leitura atenta das petições do autor, nota-se que seu objetivo é tão somente questionar a avaliação realizada no bem.

Apesar de não ser parte no processo que penhorou o bem, embargante foi devidamente intimado da realização do leilão judicial, dessa forma, sendo garantido seu direito de preferência, não havendo qualquer prejuízo, conforme muito bem explica a sentença:

No caso em tela, entendo
que inconformismo do requerente não diz respeito a um eventual vício na realização da arrematação do imóvel penhorado,
tendo em vista que, consoante admitido pelo próprio autor e conforme faz prova o AR constante às fls.287 dos autos em apenso, o embargante foi devidamente intimado da realização do leilão judicial e, assim, restou plenamente assegurado seu direito de preferência em relação ao bem.

Seu intuito, dessa maneira, é tão somente atribuir nova avaliação ao imóvel executado
e assegurar que a futura alienação judicial assegure seu crédito, o que, todavia, não é admissível mediante os embargos de terceiro. Conforme salientado anteriormente, se devidamente intimado acerca do leilão judicial, carece ao credor hipotecário interesse para impugnação do ato.

Oportunizado às partes no processo de Exceção de Pré-Executividade em apenso o direito à manifestarem-se acerca da avaliação atribuída pelo oficial de justiça e não apresentada qualquer oposição, não há óbice para que arrematação judicial seja realizada com base no valor apurado

Assim, de forma alguma, os embargos de terceiro podem ser utilizados para impugnar valores de avaliações periciais, mesmo que o bem avaliado seja de interesse do embargante. Vejamos a jurisprudência:

EMBARGOS DE TERCEIRO –
O objeto dos embargos de terceiro é a liberação de bem da constrição judicial ou ameaça imposta em processo de que não faz parte, nos termos do art. 674, do CPC/2015, sendo certo que a questão relativa à avaliação do bem penhorado foge ao limitado âmbito cognitivo dos embargos de terceiro, caracterizando falta de interesse processual
- Como a questão relativa à avaliação do bem penhorado não pode ser dirimida em sede de embargos de terceiro, sendo certo que sequer houve avaliação do imóvel constrito no processo principal, impõe-se, de ofício, o julgamento de extinção do processo, sem apreciação do mérito, por falta de interesse processual, com base no art. 485, VI, do CPC/2015, em relação à impugnação da avaliação do imóvel penhorado e à pretensão de nova avaliação do bem, prejudicada a apelação da embargante. RECURSO ADESIVO - Prejudicada a apelação da embargante, resta também prejudicado o recurso adesivo dos embargados, nos termos do art. 997, § 2º, III, do CPC/2015. Julgamento, de ofício, de extinção do processo, sem apreciação do mérito, por falta de interesse processual, com base no art. 485, VI, do CPC/2015, nos termos do julgado, prejudicados os recursos interpostos. (TJ-SP - AC: 10031225020168260452 SP 1003122-50.2016.8.26.0452, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 12/11/2019, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2019)

Quanto aos honorários advocatícios, verifico que o autor atribuiu o valor da causa em R$ 2.051.100,00 (dois milhões cinquenta e um mil e cem reais), valor que considera ideal para o bem em litígio, e o juiz arbitrou em 10% (dez por cento) os honorários sobre o valor atualizado da causa, o que equivale sem atualização à R$ 205.110,00 (duzentos e cinco mil, cento e dez reis), valor que se mostra inadequado, considerando as características do processo.

Considerando que não houve proveito econômico já que o processo foi extinto sem resolução do mérito, bem como o valor da causa se tornou desarrozoado, necessário se faz o arbitramento por apreciação equitativa (art. 85, § 8º do CPC), vejamos a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO - DETERMINAÇÃO NA SENTENÇA E NO ACÓRDÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO - INOBSERVÂNCIA -
EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - CPC, ART. 85, § 8º - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO.
- Tendo sido ordenada a prévia liquidação do julgado na sentença e no processo de conhecimento, e diante da inobservância de tal procedimento pelo exequente, correta se mostra a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sem resolução do mérito -
A regra é que os honorários advocatícios sejam fixados com base no valor da causa, da condenação ou do proveito econômico obtido, sendo o valor da causa correspondente ao do crédito cobrado, isto é, do possível proveito econômico estimado no cumprimento de sentença.
Contudo, nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação específica com o crédito reclamado,
a fixação deve se dar por apreciação equitativa, tendo em vista que não há proveito econômico algum (CPC, art. 85, §§ 2º; 3º; 4º, III; e 8º)-
Verificado que a controvérsia foi dirimida sem que adentrasse ao mérito do cumprimento de sentença, não tendo havido discussão sobre o valor do crédito propriamente dito, o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa deve ser mantido. (TJ-MG - AC: 10000204416044001 MG, Relator: Maurício Soares, Data de Julgamento: 25/02/2021, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/02/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO EXEQUENTE.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA ELEVADO. EQUIDADE
. I. Por tratar-se de procedimento de baixa complexidade, ultimado, inclusive, com anuência da instituição financeira Exequente/Embargada, sem que houvesse materializada, nos autos principais, a expropriação de bens do devedor,
afigura-se desarrazoada a fixação das verbas de sucumbência em patamar demasiadamente elevado, sob pena de enriquecimento sem causa
. II. No caso em voga, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço e a natureza e importância da causa, assim como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, vislumbro que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) adequa-se aos critérios estabelecidos nos §§ 1º, 2º e 8º, do artigo 85 do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 03652954320188090105, Relator: Des(a). AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/05/2020)

Assim, por apreciação equitativa, entendo que os honorários advocatícios devem recair sobre o valor real do bem, o valor que consta na avaliação que não foi modificada, R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, analisando todos os aspectos trazidos no presente recurso, entendo que o mesmo deve ser
CONHECIDO
e
PROVIDO PARCIALMENTE
, apenas para reformar a sentença quanto aos honorários advocatícios, que devem recair sobre o valor do bem, mantendo a sentença recorrida no demais aspectos.

É o voto.

Belém,

de outubro de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/12/2021